Tribunal: STF
Processo: HC 230250
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DESTA SEGUNDA AÇÃO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.997.785/SC.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos. 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso. No mesmo ato, indeferiu pedido do Ministério Público voltado à conversão do julgamento em diligência, com baixa dos autos à origem, para análise da possibilidade de acordo de não persecução penal. Contra o acórdão, formalizou-se recurso especial ao STJ, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União, em síntese, afirma ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP. Destaca que o próprio órgão ministerial opinou pela viabilidade de análise do acordo. Assinala estar pendente de julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal o HC nº 185.913/DF, afetado ao Pleno pelo Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual deve ser estabelecida tese apta a solucionar a controvérsia a respeito da aplicação, no tempo, da regra estabelecida no art. 28-A do CPP. Aduz a possibilidade de substituir as duas penas restritivas de direitos por somente uma, concomitantemente à pena de multa.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja determinada a remessa dos autos de origem ao Ministério Público para análise do oferecimento do acordo. Subsidiariamente, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, na forma do art. 44, § 2º, do CP.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o Habeas Corpus nº 230.213/SC, voltado contra mesmo ato coator e no qual veiculadas idênticas causa de pedir e pedidos. Nessa impetração, proferi decisão, publicada em 18/07/2023, concedendo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para que fossem remetidos os autos de origem ao Ministério Público, a fim de que se manifeste, motivadamente, acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente (processo nº 0007949-36.2018.8.24.0023, da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina). 



    7. Com efeito, verifica-se a identidade entre as impetrações. Ante esta duplicidade, tem-se situação de inadmissibilidade deste segundo habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido.” 



    (HC nº 100.877/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/05/2010, p. 25/03/2011; grifos nossos). 



    ”HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO QUE, NA REALIDADE, BUSCA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE HAVIA DEFERIDO A EXTRADIÇÃO DO PACIENTE - INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS - NÃO-CONHECIMENTO DO "WRIT" - AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível.” 



    (HC nº 80.623-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 15/02/2001, p. 06/04/2001).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator